Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A continência exige as mesmas partes e a mesma causa de pedir, sendo o pedido da continente mais amplo e abrange o pedido da ação contida.
2. No caso, a ação de obrigação de fazer busca a remoção do paciente do hospital uma vez que recebeu alta, enquanto a ação mandamental busca o recebimento do paciente em instituição diversa para tratamento psiquiátrico, ou seja, as partes são distintas e a causa de pedir não abrange a da ação mandamental, inexistindo, assim, continência entre elas.
3. Conflito conhecido e julgado procedente, para declarar competente o Juízo Suscitado.